Tribunal: TJDFT
Processo: 0752322-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE DELITO. PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I – Diante de circunstâncias que evidenciam a presença de elementos concretos que justificaram a busca no veículo do paciente, envolvido em acidente de trânsito, não se vislumbra ilegalidade na prisão em flagrante.
II – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente é surpreendido quantidade expressiva de substância entorpecente (“maconha”) e vultosa quantia em dinheiro – R$ 632,00 (seiscentos e trinta e dois reais), em seu veículo.
III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
IV - Ordem denegada.